Tribunal: TJMT
Processo: 1002646-17.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 1002646-17.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: MARCELO GUSMAO DE ALMEIDA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL – DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES – NÃO COMPARECIMENTO EM JUÍZO – ALEGADA AUSÊNCIA EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19 – JUSTIFICATIVA INIDÔNEA – AUSÊNCIAS CONSTATADAS ANTES DO PERÍODO ALEGADO DECISÃO DE REGRESSÃO DO REGIME MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Inequívoca a conclusão de que o agravante não cumpriu com as condições impostas para a manutenção do livramento condicional, sendo que, ao contrário do sustentado nas razões recursais, restou incomprovada nos autos as justificativas de não comparecimento em juízo, ônus probatório que recaía, sim, sobre a defesa, lembrando que no âmbito das execuções penais não vigora o princípio do in dubio pro reo. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002646-17.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCELO GUSMAO DE ALMEIDA - CPF: 770.908.961-53 (AGRAVANTE), MARIANA CORDEIRO FORTES DE BARROS - CPF: 042.860.431-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL – DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES – NÃO COMPARECIMENTO EM JUÍZO – ALEGADA AUSÊNCIA EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19 – JUSTIFICATIVA INIDÔNEA – AUSÊNCIAS CONSTATADAS ANTES DO PERÍODO ALEGADO DECISÃO DE REGRESSÃO DO REGIME MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inequívoca a conclusão de que o agravante não cumpriu com as condições impostas para a manutenção do livramento condicional, sendo que, ao contrário do sustentado nas razões recursais, restou incomprovada nos autos as justificativas de não comparecimento em juízo, ônus probatório que recaía, sim, sobre a defesa, lembrando que no âmbito das execuções penais não vigora o princípio do
in dubio pro reo
.
Recurso desprovido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

Agravo em Execução
interposto por
MARCELO GUSMÃO DE ALMEIDA
, em face da decisão proferida no Processo Executivo de Pena no
0000288-39.2000.8.11.0042
, da 2a Vara das Execuções Penais da Comarca de Cuiabá, que
suspendeu o livramento condicional e determinou a regressão cautelar de regime, sob o fundamento de que o reeducando teria descumprido as regras estabelecidas quando da concessão do benefício.

Nas razões, a defesa postula
, em síntese, a nulidade da decisão, ao argumento de que o reeducando somente não compareceu em juízo em razão do fechamento dos fóruns, por conta da pandemia da Covid-19, requerendo por fim seja mantido o regime semiaberto para o cumprimento do restante da pena do agravante.

O magistrado manteve a decisão por seus próprios fundamentos (id.
118408453).

O
parecer
da douta Procuradoria de Justiça, da lavra do eminente Dr.
Élio Américo
, é pelo
desprovimento do recurso
(id. 123645956).

É o relatório.

Peço inclusão em pauta de julgamento.

Cuiabá, 11 de abril de 2022.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, pugna a defesa pela
nulidade da decisão que regrediu cautelarmente o regime do agravante do semiaberto para o fechado, em razão do descumprimento das condições estabelecidas pelo juízo das execuções penais.

A defesa alega que
o reeducando somente não compareceu em juízo em razão do fechamento dos fóruns, por conta da pandemia da Covid-19.

Contudo, examinado os autos verifica-se que o agravante
MARCELO GUSMÃO DE ALMEIDA
responde ao Processo Executivo de Pena no 0000288-39.2000.8.11.0042, decorrente de 02 [duas] condenações pela prática dos crimes de roubo, nas formas simples e majorada, cuja reprimenda unificada perfaz 20 [vinte] anos e 01 [um] mês de reclusão e que não demonstrou comportamento satisfatório durante o cumprimento do benefício que lhe fora concedido.

Isso porque, não obstante o agravante tenha sido cientificado das condições que deveria cumprir durante o livramento condicional, durante a audiência admonitória, realizada em
20/06/2016
, dentre as quais, o comparecimento em juízo (id. 118408454), ainda assim não compareceu regularmente em juízo.

Desse modo, no dia
21/01/2021
, o douto magistrado suspendeu o benefício do livramento condicional e determinou a regressão cautelar e consequente expedição de mandado de prisão,
encontrando-se o feito no aguardo do cumprimento do referido mandado até o momento.

Com efeito, constata-se que o agravante vem descumprindo as condições impostas há algum tempo, ou seja,
antes mesmo da pandemia pelo Covid-19
, porquanto em
2019
compareceu somente nos meses de junho, julho, outubro e setembro, bem como no ano de
2020

só no mês de fevereiro
, o que caracteriza o cometimento de
falta grave
e justifica a imposição da regressão cautelar do regime.

Nesse contexto, inequívoca a conclusão de que o
agravante não cumpriu
com as condições impostas para a manutenção do livramento condicional, sendo que, ao contrário do sustentado nas razões recursais, restou incomprovada nos autos as justificativas de não comparecimento em juízo, ônus probatório que recaía, sim, sobre a defesa, lembrando que no âmbito das execuções penais não vigora o princípio do
in dubio pro reo
.

Ademais, como já dito, o agravante tinha plena ciência das condições à que estava submetido, todas estabelecidas e monitoradas pelo juízo da execução, a quem se apresentava mensalmente, pelo que não lhe socorre a alegação de que deixou de comparecer em razão do período de pandemia.

Ainda, importa registrar que embora o artigo 87 do Código Penal, nesses casos, preveja revogação facultativa e não obrigatória, certo é que o total descumprimento das condições à que se comprometeu o recluso, considerando que deixou de se apresentar em juízo nos prazos estabelecidos e ainda permanecendo ausente na presente data, respalda plenamente a decisão revogatória, inconteste o dolo de descumprimento da benesse que usufruía.

Por fim, registro que o benefício em questão trata-se da última etapa do processo de reintegração do preso à sociedade e funda-se, essencialmente,
no seu senso de responsabilidade, porquanto, em liberdade, deverá demonstrar que tem condições de manter-se com trabalho lícito e à disposição do Juízo
.

O reeducando, durante o cumprimento do livramento condicional não está sujeito a qualquer espécie de fiscalização por parte das autoridades administrativas, tendo, apenas, que comparecer ao cartório, de tempos em tempos (no caso, a cada 1 mês), para justificar suas atividades, cabendo-lhe sempre manter atualizado seu endereço ao fim de que possa ser encontrado.

Ante o exposto,
em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento

ao agravo em execução penal interposto em favor de
MARCELO GUSMÃO DE ALMEIDA
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022